Tribunal: TJMT
Processo: 1013294-79.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013294-79.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[POLIANA VELOSO SILVA - CPF: 616.585.863-52 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1013294-79.2020.8.11.0015

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s): POLIANA VELOSO SILVA

Recorrido(s): BANCO BRADESCARD S.A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Julgamento: 08/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – POSTERIOR NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E EXIGÊNCIA DO CONTRATO EM IMPUGNAÇÃO – MUDANÇA DE TESE – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ – RELAÇÃO CONFESSADA NA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

É a inicial que norteia o julgamento do processo. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão por fundamento diverso.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que restou comprovada a relação jurídica entre as partes, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral materializada em ambos os autos no 1013294-79.2020.8.11.0015 e 1018314-51.2020.8.11.0015.

Ainda, nos autos no 1018314-51.2020.8.11.0015,
CONDENO
da parte Requerente em
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
, fixado no montante de 6% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC.

EFETUE-SE o APENSAMENTO no PJe dos autos no 1013294-79.2020.8.11.0015 e 1018314-51.2020.8.11.0015 que doravante deverão tramitar em conjunto visando a prolação de decisões e/ou sentenças divergentes.

Interposto Recurso Inominado, às contrarrazões, após, conclusos para o juízo de admissibilidade.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não restou demonstrada a relação jurídica entre as partes ante a ausência da juntada de documento probatório, tornando ilegítimo o débito o débito questionado, sendo assim, deve a parte promovida ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas nele produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por fundamento diverso, posto que em que pese o magistrado
a quo
ter entendido que restou comprovada a contratação pelos documentos juntados aos autos em contestação, verifico que desde a inicial a parte promovente, ora Recorrente, não negou a existência de relação jurídica com a parte Recorrida.

A parte Recorrente, na inicial, confessou que possui relação jurídica, mas alega que não possuía qualquer débito, conforme trecho que cito:

“A parte Autora vem sendo cobrada pela empresa acionada para que pague serviços e produtos bancários pelos quais NUNCA GOZOU, NEM UTILIZOU.

O autor foi abordada por um preposto da acionada, sendo-lhe oferecido, dentro de uma loja-âncora de peso na capital Mato-grossense, o Cartão do Banco réu.

....

Ocorre, no entanto, Excelência, que JAMAIS, em nenhum momento, o demandante teve contato físico com o cartão; na verdade, sequer viu o cartão de crédito que a ré diz ser de sua titularidade, sendo informado ao atendente de logo sobre esta ocorrência, e que deveria ser cancelado de imediato!”

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Entretanto, em impugnação a promovente alterou a tese inicial fundamentando na ausência de contrato, sendo que a tese inicial formulou tese genérica alegando inexistir débito, não podendo mudar de tese alegando ausência de contrato em sede de impugnação, conforme trechos descritos abaixo:

“... tendo em vista que não contratou ou utilizou quaisquer serviços prestados pela Requerida.

Afinal, a Requerida não trouxe NENHUMA prova concreta da relação de consumo, não trouxe nem um contrato assinado, não desincumbiu no ônus probatório.

... e que seu nome seja excluído dos registros SPC/SERASA, visto que não contratou a prestação dos serviços alegados pela Requerida.”

O fato de alegar em impugnação que não contratou os serviços da promovida, comprova a mudança de tese, motivo pelo qual, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida por fundamento diverso.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença por fundamento diverso, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022